Tribunal: TJSP
Processo: 1003355-65.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória. "Golpe da maquininha". Autora que não reconhece compra realizada por meio de cartão de crédito. Operação que foge ao perfil da consumidora. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Dano moral. Ocorrência. Valor da indenização mantido. Restituição de forma simples. Recurso dos requeridos desprovido, com parcial provimento do

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória. "Golpe da maquininha". Autora que não reconhece compra realizada por meio de cartão de crédito. Operação que foge ao perfil da consumidora. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Dano moral. Ocorrência. Valor da indenização mantido. Restituição de forma simples. Recurso dos requeridos desprovido, com parcial provimento do recurso da parte autora.